Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTO. REGISTRO. ANVISA. NÃO FORNECIDO PELO SUS. TRATAMENTO. CÂNCER. CUSTEIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de custeio dos medicamentos Pomalidomida e Daratumumabe para o tratamento de câncer.
2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata.
3. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada.
4. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais necessárias à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 4.1. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes.
5. Os medicamentos pretendidos não são de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete especificamente o ora recorrente, mas não têm caráter experimental e estão devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Id. 67833669, fls. 4 e 11). Efetivamente, o ora recorrente demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima.
6. O NATJUS exarou parecer favorável com ressalvas à pretensão exercida pelo apelante. Nesse contexto, ressaltou que as evidências científicas demonstram que os medicamentos indicados pelo médico assistente podem aumentar de modo significativo a sobrevida de pacientes acometidos por mieloma múltiplo recaído, a despeito de não apresentar o tratamento finalidade curativa. 6.1. Além disso, o profissional de saúde reforçou a imprescindibilidade do tratamento para a tentativa de estabilização da progressão da patologia ou, ao menos, para diminuir a gravidade do quadro sintomático e proporcionar, de modo digno, sobrevida ao paciente.
7. Recurso conhecido e provido.